Tribunal: TJSP
Processo: 0001595-25.2010.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor, alegando que devem ser observadas, no cálculo do valor devido, as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024. Apelo adesivo dos réus, alegando: (a) exposição fática inadequada; (b) ausência de documentação ou de memória de cálculo apta a averiguar a evolução do

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor, alegando que devem ser observadas, no cálculo do valor devido, as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024. Apelo adesivo dos réus, alegando: (a) exposição fática inadequada; (b) ausência de documentação ou de memória de cálculo apta a averiguar a evolução do montante devido.
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. (ADESIVO DO RÉU). Reconhecimento. Razões do apelo adesivo que não atacam a r. sentença de forma específica (prova da contratação da operação de crédito e inadimplência incontroversa). Violação do chamado princípio da dialeticidade. Inteligência do inciso III do art. 932 e dos incisos II e III do art. 1.010, ambos do CPC/15.
3. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024 (APELO DOS AUTORES). Adequação. Alterações promovidas em matéria de correção monetária e de juros de mora que devem ser observadas a partir da data da vigência de tal norma.
4. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.